Tribunal: TJDFT
Processo: 0015320-47.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. OUTRAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Descabe falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. A jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT orienta-se no sentido de repelir a possibilidade de se valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria penal, a personalidade, quando se utiliza para esse efeito de condenações criminais, ainda que transitadas em julgado.
3. Não há como afastar a fixação de indenização mínima à vítima pelos danos materiais, se o prejuízo sofrido foi documentalmente comprovado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.